Tribunal: TJSP
Processo: 2249477-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVADA PARA BUSCAR A RECUPERAÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE SOBRESTADIA DE "CONTÊINERS" - ACERTO DA R. DECISÃO AGRAVADA – QUESTÃO QUE JÁ FOI EXAMINADA NOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVADA PARA BUSCAR A RECUPERAÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE SOBRESTADIA DE "CONTÊINERS" - ACERTO DA R. DECISÃO AGRAVADA – QUESTÃO QUE JÁ FOI EXAMINADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA – EXEGESE DO ART. 502, DO CPC DE 2015 - CORRETA REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249477-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante JCI
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, é agravado SEA WAY AGENCIAMENTO
DE CARGAS EIRELI - EPP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249477-13.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 41497
AGRV.No: 2249477-13.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGTE. : JCI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
AGDA. : SEA WAY AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI - EPP
JUÍZA : GLAUCE HELENA RAPHAEL VICENTE RODRIGUES
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM PEDIDO DE REFORMA PRETENSÃO RECURSAL
DIRECIONADA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO
DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVADA PARA
BUSCAR A RECUPERAÇÃO DE VALORES ORIUNDOS
DE SOBRESTADIA DE “CONTÊINERS” - ACERTO DA R.
DECISÃO AGRAVADA
QUESTÃO QUE JÁ FOI
EXAMINADA NOS AUTOS
IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DA MATÉRIA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA
COISA JULGADA EXEGESE DO ART. 502, DO CPC DE
2015 - CORRETA REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por JCI
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., uma vez tirado contra R. Decisão que vem
copiada a fls. 71/72 dos autos, nos moldes em que proferida em Ação de Cobrança, ora
em Fase de Cumprimento Definitivo de Sentença que lhe promove SEA WAY
AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI - EPP, pela qual o Juízo afastou a
pretensão deduzida pela executada em sede de exceção de pré-executividade, o que se
deu sob o fundamento de que a questão atinente a ilegitimidade ativa da credora já foi
objeto de exame nos autos, o que se deu, inclusive, por força de Decisão transitada em
julgado, determinando assim o prosseguimento da executiva até seus termos ulteriores.

Inconformada com os termos da R. Decisão proferida, apresenta a
ocupante do polo passivo suas razões de inconformismo, assim arguidas na busca de ver
modificado o posicionamento adotado em 1o Grau, sustentando para tanto que se mostra
imperativo o acolhimento da insurgência apresentada em sede de exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249477-13.2019.8.26.0000
3
executividade, uma vez que a agravada não conta com legitimidade para buscar a
recuperação de valores referentes a “sobrestadia de contêiners”, haja vista que resultou
estipulado quando da definição dos limites do conhecimento de embarque, que
eventuais quantias relacionadas a “demurrage” deveriam ser exigidas pelo emissor do
título, ainda que “orientada” por seus agentes no país, ressaltando ser plenamente
adequada a via eleita para discussão da matéria como colocada em debate nos autos,
notadamente porque não atingida pela coisa julgada, motivo pelo qual pediu pelo
acolhimento de seus reclamos, com a consequente reforma da R. Decisão como
proferida.
Denegada a tutela buscada, foram a seguir dispensadas
informações (fls. 88), sendo que a recorrida, conforme dá conta a fls. 92/98, apresentou
suas devidas contrarrazões, vindo então o feito a este Relator, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como deduzido pela recorrente não está a
merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que a R. Decisão guerreada
se mostrou adequada na solução da questão como colocada frente ao Juízo.
Partindo da singela introdução acima, e diante da análise do
conjunto coligido ao todo processado, imperativo reconhecer que deve permanecer
inalterado o posicionamento adotado em 1o Grau, uma vez que a questão relacionada a
ilegitimidade ativa da agravada já resultou exaustivamente analisada no feito, o que se
deu, inclusive, por força de Decisão passada em julgado, circunstância esta que, nos
exatos termos em que disposto pelo artigo 502 do atual Código de Ritos, “torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
Nesse sentido, e para lançar verdadeira pá de cal sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249477-13.2019.8.26.0000
4
questionamento apontado pela inconformada, imperativo se mostra a transcrição do
trecho da R. Sentença copiada a fls. 48/53 dos autos, pela qual foi analisada a questão
que a agravante insiste em ver acolhida:
“Para análise da legitimidade ativa para a ação proposta,
cumpre esclarecer o significado de NVOCC na complexa operação de transporte
marítimo de cargas.
Conforme lição de Paulo Henrique Cremoneze, trata-se, em
verdade, de um transportador (ou mesmo um armador) que exerce suas atividades
sem navio, valendo-se, para tanto, dos navios de armadores constituídos. (Prática
de Direito Marítimo. O contrato de transporte marítimo e a responsabilidade civil
do transportador. 2a ed. Revisada, atualizada e ampliada. São Paulo: Quartier
Latin, 2012).
Na hipótese, tem-se que a autora é transportadora comum
não proprietária de navio. Geralmente, tais transportadores atuam de forma a
consolidar mercadorias de vários embarcadores em um ou vários contêineres,
facilitando o trabalho e reduzindo custos do transporte, podendo-se dizer que são
os efetivos transportadores das mercadorias e que são responsáveis pela carga,
como um transportador marítimo comum. A autora, na condição de NVOCC
(Shipper), viabilizou a execução do contrato de transporte marítimo, bem como
emitiu os conhecimentos de embarque, fatos que autorizam o direito de pleitear a
cobrança de sobrestadia.
Nesse sentido, já decidiu a C. 37a Câmara de Direito Privado
do E. Tribunal de Justiça, na Apelação n. 0022656-94.2012.8.26.0562, acórdão de
relatoria do Exmo. Desembargador João Pazine Neto, julgado em 25/11/2014:
'(...) NVOCC Non Vessel Owner Common Carrier, em
português, Transportador Comum não Proprietário de Navio, comumente
conhecidos como armadores sem navio, são agentes marítimos que, embora não
sejam armadores e nem proprietários dos contêineres, são operadores de transporte e,
consequentemente, parte legítima para ocupar o pólo ativo da relação processual
quando pede indenização pela devolução tardia dos equipamentos de transporte de
carga, os contêineres. O Professor Samir Keedi ilustra a questão: 'Comumente, o
NVOCC é procurado por comerciantes que possuem pequenos lotes a serem
transportados, e que não encontram facilidades para os seus embarques. A razão é
que, para os armadores tradicionais, é mais conveniente trabalhar com cargas já
conteinerizadas, ao invés das cargas de ship ́s convenience, ou seja, cargas
fracionadas que são entregues a ele por vários embarcadores, para unitização'
(Samir e Mendonça Keedi, Paulo César Catelan Mendonça, Transportes e seguros no
comércio exterior, 2a ed., Aduaneiras, 2000, p. 71 e seguintes) Feitas essas
ponderações, podemos afirmar que este é o caso dos autos, em que a Autora ostenta a
qualidade de NVOCC, ou seja, transportadora não proprietária do navio e nem dos
contêineres, mas legitimada a cobrar por atraso na devolução de contêiner'. (...)".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249477-13.2019.8.26.0000
5
Não bastasse o quanto já exposto, cumpre observar ainda que a
agravante pretende, por intermédio da indevida utilização da exceção de pré-
executividade, suprir sua desídia quanto ao questionamento da ilegitimidade ativa da
agravada, uma vez que deixou de impugnar expressamente a questão no momento da
interposição do Recurso de Apelação de número 1009804-45.2017.8.26.0562, este que
foi analisado por esta Turma Julgadora, haja vista que buscou, apenas e tão somente,
desconstituir a R. Sentença que foi lançada ao feito principal, sob a justificativa da
ocorrência de cerceamento de defesa, sendo que as demais matérias que foram
analisadas pelo Juízo foram mantidas inalteradas por conta do princípio “tantum
devolutum quantum apellatum”.
Diante de tal situação, de rigor reconhecer que a insurgência
levantada pela devedora em sede de exceção de pré-executividade, pela qual busca ver
reconhecidas irregularidades na constituição do valor exequendo, não conta com a
extensão que lhe pretende atribuir a inconformada, não emergindo de forma induvidosa
dos autos a presença dos pressupostos processuais, ou mesmo das condições de ação
capazes de justificar seu acionamento.
Como já dito, de forma adequada o D. Prolator da R. Decisão
hostilizada não acolheu a exceção nos moldes intentados, sendo caso de se remeter o
recorrente ao eventual acionamento de via mais apropriada, pela qual se mostre possível
o desenvolvimento de dilação probatória, esta necessária a demonstração da alegada
indevida movimentação de Execução, diante de suposta irregularidade do título que
instruiu a inicial.
Diante de tais considerações, plenamente adequada se mostra a
manutenção da R. Decisão como proferida que, de forma segura deu solução a questão
submetida a apreciação de 1o Grau, devendo, destarte, ser integralmente mantida, e sem
quaisquer reparos, manutenção esta que se dá com base em seus próprios, legítimos, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249477-13.2019.8.26.0000
6
acertados fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Recurso, nos exatos termos
do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator